Tribunal: TJMT
Processo: 1005856-33.2020.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005856-33.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO MARTINS DE LIMA - CPF: 054.185.861-06 (APELANTE), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WERICA RIBEIRO BESSA SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PLEITO DE
REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP – PARCIAL PERTINÊNCIA
– PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL – DANO MORAL
IN RE IPSA
– TEMA REPETITIVO 983 DO STJ – VALOR REDUZIDO EM
ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

– 2.
REQUERIDA A
ISENÇÃO OU SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO
– EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -

3.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Em atenção ao Enunciado Orientativo n.º 14-A da TCCR/TJMT, revela-se acertada a fixação do valor mínimo indenizatório, quando há pedido expresso na denúncia; todavia, o
quantum
indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido
in casu
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a extensão dos danos provados pelo acusado e a condição financeira por ele ostentada.

2.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que o condenado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da Execução Penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas.

3.

Apelo conhecido e parcialmente provido

APELANTE:

TIAGO MARTINS DE LIMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
TIAGO MARTINS DE LIMA
contra a r. sentença encontradiça no ID 134442115, proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n.º
1005856-33.2020.8.11.0037
, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
artigo 129, §9º, do Código Penal
, com as implicações da Lei n.º 11.340/06, à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, além do
pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de reparação aos danos causados pela infração.

Irresignada com o r. provimento jurisdicional monocrático, a defesa apresentou razões recursais, vistas no ID 134442116, pugnando pela
redução do valor fixado a título de reparação dos danos causados pela infração
e pela
isenção do pagamento das custas processuais
, por ser hipossuficiente financeiramente.

Contrarrazoando o apelo no ID 134442118, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e reclama a manutenção do r.
decisum
impugnado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer registrado no ID 140560685, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço se faz
tempestivo
, interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado por
TIAGO MARTINS DE LIMA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que o ora apelante e a vítima
Werica Ribeiro Bessa Souza

conviveram maritalmente e, segunda consta da exordial acusatória, no dia
06 de setembro de 2020
, por volta de 01h00min, no interior da residência localizada na rua Goiás, bairro Centro, no município de Santo Antônio do Leste/MT,
TIAGO MARTINS DE LIMA,
com consciência e vontade,
ofendeu a integridade física

de sua convivente, provocando-lhe lesões corporais leves.

Ao que se dessume dos autos, após o oferecimento da denúncia e a instrução do feito, sobreveio a r. sentença que condenou o apelante nas iras do art.
129, §9º, do Código Penal
, impondo-lhe a pena de
03 (três) meses de detenção
, no regime
aberto
,
além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação aos danos causados pela infração.

Brevemente circunstanciado o fato, passo ao enfrentamento da matéria recursal propriamente dita, a qual se atém a condenação do acusado ao pagamento da indenização à vítima e das custas processuais.

1.

Da redução do valor fixado a título de reparação dos danos:

Conforme relatado, a i. defesa requer a redução da condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da ofendida, à título de reparação pelos danos causados pela infração, estipulada com fundamento no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, haja vista a desproporcionalidade do montante fixado e a precariedade da
situação financeira do acusado.

Com efeito,
o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, já firmou a tese de que,
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
–
Tema 983,
ex vi
STJ – REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.

Assim, há algum tempo me filiei à novel compreensão do tema, entendendo ser presumido o dano moral,
in re ipsa
, nos casos de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, ainda mais diante da mudança da redação do referido entendimento uniformizado deste e. Tribunal de Justiça, com a redação do
Enunciado Orientativo n.º 14-A
perfectibilizada nos seguintes termos:

“
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas
dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
.” –
destaquei.

Por conseguinte, tendo o
Parquet
formulado
pedido expresso na exordial acusatória
– ID 134445692 - Pág. 5, faz-se necessário afastar o estigma de ofensa ao contraditório assegurado à defesa, ao ser acolhido na r. sentença condenatória, sendo despicienda a existência de instrução probatória quanto à real extensão do dano moral sofrido pela mulher vítima de violência doméstica e/ou familiar.

No entanto, conquanto tenha agido com acerto o magistrado sentenciante ao fixar a reparação de dano mínimo à vítima,
o
quantum
da indenização não se mostra adequado no caso dos autos
, tendo em vista que toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores reparatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

Na hipótese, o apelante declarou no termo extrajudicial de qualificação, vida pregressa e interrogatório (
ID
134445683
- Pág. 16/18) que é
auxiliar mecânico
,
com
rendimentos mensais em torno de R$ 1.426,00 (mil quatrocentos e vinte e seis reais)
, razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se incompatível com sua
condição econômica e social
, até porque, a autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto nos autos para justificar tal montante.

Logo, sem perder de vista a gravidade das lesões sofridas pela vítima, entendo ser medida necessária a redução do valor indenizatório, fixando-o em
02 (dois) salários-mínimos vigentes à época dos fatos,
em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nada obstante a providência operada nesta instância recursal, cumpre destacar que, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal é insuficiente à reparação do dano sofrido,
não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva
.

2.

Da almejada isenção das custas processuais
:

Especificamente no que concerne ao requerimento de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é certo que a hipossuficiência financeira do sentenciado, ainda que procedente,
não impede a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 804.
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.º e 3.º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da própria tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, ainda que assistido pela i. Defensoria Pública, o apelante não pode ser prontamente isentado do pagamento das custas processuais, por ser
consectário da própria condenação
, podendo ele, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao
Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“[...] 9. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão, ‘nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais’ (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 10. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ – AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022) – destaquei.

Portanto, improcedente o pleito recursal nesse aspecto.

3.

Conclusão:

Ante todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
TIAGO MARTINS DE LIMA
, tão somente para
reduzir o valor da indenização por danos sofridos pela vítima, fixando-a em 02 (dois) salários mínimos vigente à época dos fatos
; no mais, são mantidos os termos da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º
1005856-33.2020.8.11.0037

pelo d. Juízo da
Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022